Tribunal: STF
Processo: HC 190194
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Vinícius Adriano Cassamasimo Ramos, em favor de Elisangela Amaral da Silva, contra decisão proferida pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu liminarmente o HC 602.862/SP.
    Consta dos autos que a paciente foi presa preventivamente pela suposta prática dos delitos descritos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJSP postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar.
    O pedido liminar foi indeferido, pendente o julgamento do mérito. (eDOC 6)
    Daí a impetração de novo writ no STJ, o qual foi obstado por óbice da Súmula 691/STF. (eDOC 4)
    Nesta Corte, a impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza a ausência de fundamentos idôneos aptos a ensejarem a manutenção da segregação cautelar, porquanto a medida estaria baseada apenas na gravidade abstrata do delito, reputando ausentes os requisitos autorizadores da preventiva, insculpidos no art. 312 do CPP. 
    Alega ainda que a ré é mãe de duas crianças (7 e 8 anos), que necessitam de cuidados. 
    Postula, liminarmente e no mérito, a revogação do decreto preventivo ou, alternativamente, a substituição pela prisão domiciliar. 
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    Trata-se de habeas corpus no qual a defesa insurge-se contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca do STJ, que indeferiu liminarmente o HC n. 602.862/SP.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão de mérito objeto de exame definitivo pelo STJ, ou inexistindo prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 103.282/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.8.2013; HC 114.867/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.8.2013; HC 127.975-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 3.8.2015 e HC 131.320-AgR/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016. 
    Além disso, cumpre destacar a ausência de interposição de agravo regimental contra a decisão do STJ. Aliás, no que se refere ao tema, tenho-me posicionado, na 2ª Turma, juntamente com Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, no sentido da possibilidade de conhecimento do habeas corpus em casos idênticos. 
    Ocorre que a Segunda Turma já se manifestou no sentido de não conhecer dos writs (HC 119.115/MG, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014 e HC 114.087/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 2.10.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, previsto no art. 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal. 
    No mesmo sentido, já havia se firmado o entendimento da Primeira Turma desta Corte. A esse propósito, cito: RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013; RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011 e RHC 111.639/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.3.2012. 
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação dos entendimentos jurisprudenciais trazidos à baila pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 
    No entanto, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste HC. 
    Isso porque, o Tribunal de origem ao manter a prisão da paciente consignou o seguinte: 
    “Indefiro a liminar alvitrada, pois não vislumbro de imediato o constrangimento ilegal, alegado.
    Ademais, extrai-se dos documentos acostados aos autos que foi presa em flagrante na companhia de dois corréus por suposto crime incurso no artigo 33 e art. 35, caput da Lei 11.343/06, após a polícia abordar corréu que tentou empreender fuga e dispersar 13 papelotes de cocaína pesando 6,5g de cocaína, mas foi abordado defronte a sua residência. No local, estavam a paciente (amasiada) e outro corréu, onde foram localizados 722 papelotes de cocaína contendo 360g de cocaína (fls. 20/22 e 34). Em consulta ao sitio eletrônico do E. Tribunal de Justiça extrai-se que estava aguardando em liberdade julgamento de recurso por idêntico delito (autos nº 1500960-51.2019.8.26.0571), cabe ainda registrar a impetração do habeas corpus nº 2170300-63.2020.8.26.0000 pleiteando a liberdade provisória dos acusados com indeferimento da liminar pela Exma. Relatora. Por fim, a despeito de ser genitora de duas menores, reiterou a prática criminosa a ocorrer em sua residência e declarou em solo policial que outra pessoa era responsável pelos cuidados as crianças (fls. 32), sendo estes motivos a justificar que se aguarde o devido exame do mérito a C. Câmara.
    Requisitem-se informações da autoridade judiciária apontada como coatora, em 48 horas, sobre o alegado, remetendo-se, em seguida, os autos a Douta Procuradoria de Justiça”. (eDOC 6, p. 2) (grifei)
    Da leitura do trecho acima transcrito, verifica-se que a prisão encontram-se lastreadas em dados concretos e não apenas na gravidade abstrata dos delitos. 
    Principalmente, ante a notícia nos autos, de que a ré é integrante de associação criminosa e faz de sua residência ponto de tráfico de drogas. 
    Vê-se, portanto, que a medida extrema lastreou-se em elementos concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade das acusadas com a jurisprudência do STF. 
    Por fim, a defesa alega que a paciente possui filhos menores de doze anos, que necessitam de seus cuidados. 
    É cediço que, enquanto estiver sob a custódia do Estado (provisória ou decorrente de condenação definitiva), são garantidos ao preso diversos direitos que devem ser respeitados pelas autoridades públicas. 
    Esses direitos, naquilo que for compatível, podem ser outorgados também ao preso provisório, tendo em vista as peculiaridades que cada situação exige (artigo 42 da LEP). 
    Registro, também, que, por diversas vezes, a Segunda Turma do STF tem concedido habeas corpus para substituir a prisão preventiva de pacientes gestantes e lactantes por prisão domiciliar (HC 134.104/SP, de minha relatoria, DJe 19.8.2016; HC 134.069/DF, de minha relatoria, DJe 1º.8.2016; HC 133.177/SP, de minha relatoria, DJe 1º.8.2016; HC 131.760/SP, de minha relatoria, DJe 13.5.2016; HC 130.152/SP, de minha relatoria, DJe 1º.2.2016; HC 128.381/SP, de minha relatoria, DJe 1º.7.2015). 
    No entanto, o fato da ré possuir filhos, por si só, não autoriza a imediata concessão de liberdade provisória. 
    Feitas essas considerações, ressalvo a minha posição pessoal, mas, em homenagem ao princípio do colegiado, adoto a orientação no sentido de não conhecer deste habeas corpus. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus, por ser manifestamente incabível (art. 21, § 1º, do RI/STF). 
    Publique-se.
    Brasília, 25 de agosto de 2020. 
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente